Tribunal: TJDFT
Processo: 0754909-08.2025.8.07.0000
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-05-06
Data de publicação: 2026-05-22

Ementa:
DIREITO PENAL E EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. SURSIS. DESCUMPRIMENTO DE CONDIÇÕES. EXTINÇÃO DA PENA PELO DECURSO DO PRAZO. IMPOSSIBILIDADE. PRORROGAÇÃO DO PERÍODO DE PROVA. REVOGAÇÃO POSTERIOR. PROVIMENTO DO RECURSO.
1. CASO EM EXAME
1. Agravo em execução penal interposto contra decisão que declarou extinta a pena privativa de liberdade e a punibilidade, com fundamento no art. 82 do Código Penal, em razão do decurso do período de prova do sursis, apesar de reiterado descumprimento das condições impostas, especialmente o não comparecimento periódico em juízo, tendo o órgão acusador requerido, ainda durante a vigência do benefício, a apuração das faltas e a adoção de providências.
2. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o mero decurso do período de prova do sursis autoriza a extinção automática da punibilidade, mesmo diante de descumprimento das condições; (ii) estabelecer se é possível a revogação do benefício ou a prorrogação do período de prova após o término formal, quando as faltas foram praticadas e comunicadas durante sua vigência.
3. RAZÕES DE DECIDIR
3. O art. 82 do Código Penal não possui caráter absoluto e não autoriza a extinção automática da pena quando verificado descumprimento das condições do sursis durante o período de prova.
4. O descumprimento reiterado da condição de comparecimento periódico em juízo demonstra incompatibilidade com os objetivos do benefício e impede o reconhecimento da extinção da punibilidade.
5. A comunicação tempestiva das faltas ao juízo afasta a alegação de inércia estatal e legitima a análise posterior do descumprimento.
6. A ausência de revogação formal durante o período de prova não impede a posterior revogação do sursis, desde que o fato ensejador tenha ocorrido em sua vigência.
7. A jurisprudência admite a revogação do sursis mesmo após o término do período de prova, quando comprovado o descumprimento das condições impostas.
8. A não localização do apenado e a frustração das tentativas de intimação não podem beneficiá-lo, sob pena de esvaziamento do instituto e estímulo à evasão do controle judicial.
9. O comparecimento apenas ao final do período de prova não afasta o descumprimento reiterado nem impõe a extinção automática da pena.
10. O período de prova deve ser considerado prorrogado até a apreciação definitiva do incidente, por aplicação analógica do art. 81, § 2o, do Código Penal.
11. A utilização de mutirão processual não autoriza a extinção da punibilidade em hipóteses com controvérsia pendente e descumprimento previamente noticiado.
12. A reduzida quantidade de pena não afasta o dever de cumprimento das condições do sursis, que constitui benefício condicionado.
4. DISPOSITIVO E TESE
5. Recurso provido.
Tese de julgamento:
1. O decurso do período de prova do sursis não extingue automaticamente a punibilidade quando houver descumprimento das condições durante sua vigência.
2. A revogação do sursis pode ser declarada após o término do período de prova, desde que fundada em fato ocorrido no curso do benefício.
3. A comunicação tempestiva do descumprimento afasta a extinção da pena, ainda que a apuração ocorra posteriormente.
4. O período de prova pode ser prorrogado até a decisão sobre o descumprimento, por aplicação analógica do art. 81, § 2o, do Código Penal.
5. Mutirões processuais não autorizam a extinção da punibilidade sem análise concreta de descumprimento regularmente suscitado.